Tribunal: TJDFT
Processo: 0714124-27.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. CPC, ARTIGO 1.011. FACULDADE DO RELATOR. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CDC. APLICABILIDADE. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMBRIAGUEZ INCONTROVERSA. SÚMULA No 620 STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AUXÍLIO FUNERAL. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. REEMBOLSO DEVIDO. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2° DO CPC.
1. Cabe registrar que o julgamento monocrático autorizado no artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil é faculdade do Relator. Portanto, não inibe o regular processamento e o julgamento do recurso perante o competente órgão colegiado. Preliminar rejeitada.
2. Não há cerceamento ao direito de defesa de pedido de realização de prova oral se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
3. A norma consumerista se aplica em toda a sua extensão ao caso, notadamente porque as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, na forma dos arts. 2° e 3° do CDC.
4. Nada obstante a parte recorrente aduzir que o falecimento do segurado no acidente automobilístico descrito na Comunicação de Ocorrência Policial ocorreu em face da embriaguez incontroversa do genitor dos autores, e que teria agravado o risco objeto do contrato de forma a afastar a cobertura pretendida, tenho que tais argumentos não devem prosperar, vez que a jurisprudência entende que a embriaguez do segurado não pode ser condição para o não pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida. O entendimento, inclusive, se encontra sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Súmula no 620 - A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.” Precedentes.
5. O auxílio funeral é um reembolso das despesas com o funeral até o limite do capital segurado. Dessa forma, havendo previsão contratual e a comprovação das despesas, o reembolso é medida que se impõe.
6. Incidem os juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Precedentes.
7. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido.
8. Havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser considerando o grau de zelo, o tempo exigido e o trabalho realizado pelo advogado das partes, bem como o lugar da prestação do serviço e a natureza e a importância da causa. 8.1. Havendo inadequação na fixação da verba honorária de sucumbência esta deve ser revista.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.